Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708216-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE ALMEIDA AGRAVADO: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Maria de Almeida pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Em suas razões, a agravante sustenta que foi internada com febre muita alta e dificuldade de respirar, decorrentes da baixa saturação de seu organismo. Alega que a médica que lhe acompanha relatou a necessidade de uso contínuo de oxigenoterapia. Aduz que requereu ao plano de saúde o uso da oxigenoterapia em ambiente domiciliar, eis que o ambiente hospitalar é insalubre e pode agravar o seu quadro clínico. Afirma que a negativa do plano sob a fundamentação de que o atendimento médico foi requerido para região fora da área de abrangência geográfica da Unimed Rio Verde não merece persistir, eis que a Unimed trabalha com programas de intercâmbio entre suas cooperativas, sendo que, desde que se mudou para Brasília, a Unimed sempre cobriu os procedimentos médicos que lhe foram requisitados. Aduz que, diante da urgência em prosseguir com o tratamento de oxigenoterapia, sua família contratou serviço particular de oxigenoterapia em 03 de fevereiro de 2024, data em que pôde sair do hospital mediante a assinatura de termo de responsabilidade para o tratamento domiciliar. Alega não possuir condições financeiras de custear o tratamento domiciliar, porquanto possui outros gastos com medicações. Sustenta que, em virtude de um câncer intestinal, necessita de cuidador, porquanto utiliza bolsa de colostomia e fraldas geriátricas. Argumenta a urgência em se obter o serviço de oxigenoterapia e fisioterapia domiciliar, haja vista que sua família não possui condições de arcar com referidos gastos. O perigo de dano irreparável emerge da impossibilidade de seus familiares manterem o tratamento domiciliar indispensável para sua sobrevivência. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela para obrigar as agravadas a custearem o tratamento domiciliar de oxigenoterapia e fisioterapia motora e respiratória, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, bem como pelo ressarcimento das despesas com a contratação do serviço particular de oxigenoterapia. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, eis que o juízo a quo já deferiu a gratuidade. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à lesão de difícil reparação, verifica-se a sua presença, eis que o relatório médico acostado aos autos (ID no 56420100) relata a necessidade de tratamento de oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, porquanto a agravante apresenta quadro de dessaturação em ar ambiente. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. As alegações do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura, de que o tratamento domiciliar não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS e de que o contrato firmado entre as partes não abrange atendimentos realizados fora da área de cobertura geográfica, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parecem não serem suficientes para afastar o direito da agravante ao tratamento pretendido. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta, em princípio, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Além disso, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Registre-se, ainda, que os acórdãos referidos têm aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante. Assim, pelo menos à primeira análise, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Ademais, conforme se depreende da negativa apresentada pelo plano de saúde, o atendimento aos beneficiários que residem fora da área de abrangência geográfica contratada somente se dará em caso de urgência e emergência (ID no 185666628, do processo de referência). No caso, em uma primeira análise, verifica-se a urgência na realização do tratamento domiciliar de oxigenoterapia e fisioterapia respiratória, haja vista o delicado quadro clínico da agravante, a qual possui Alzheimer, colon prévio com colostomia e quadros de dessaturação em ar ambiente (ID no 56420100). Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar que os agravados disponibilizem o tratamento domiciliar de oxigenoterapia e fisioterapia respiratória à agravante, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responderem, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator